Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716269-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0702992-37.2018.8.07.0001 movido pelo SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIO E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SINDIVACAS, indeferiu o pedido de separação da execução quanto aos valores vencidos e vincendos da indenização de transporte reconhecida aos substituídos processuais na sentença exequenda. Nas razões recursais (ID 116839753), narra ter a decisão objurgada deixado de homologar o requerimento de desistência parcial do cumprimento de sentença, diante da opção de parte dos substituídos pelo aforamento de procedimentos individuais voltados à efetivação do título executivo. Afirma que a execução (e o cumprimento) devem observar o interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, assim como é livre a disponibilidade do requerimento de cumprimento/execução de decisão judicial. Alega implicar o indeferimento do requerimento de desistência parcial em risco ao erário público, porquanto possibilita a coexistência de medidas executivas apresentadas em favor dos mesmos substituídos. Ou seja, nas vias coletiva e individual. Sustenta estar a decisão hostilizada em descompasso com o artigo 2o do digesto processual civil, segundo o qual “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Aduz, outrossim, inexistir risco de fracionamento de precatório/RPV, pois o requisitório de pagamento destina-se à obrigação de pagar que não se confunde com a implantação de parcela em folha de pagamento, que segue o regime jurídico de obrigação de fazer. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de separação da execução quanto aos valores vencidos e vincendos da indenização de transporte reconhecida aos substituídos processuais na sentença exequenda. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o agravado pugnado pela desistência do cumprimento de sentença de todos os substituídos processuais, unicamente quanto à execução dos valores vencidos da indenização de transporte reconhecida no título judicial exequendo, permanecendo o feito somente em relação aos valores vincendos da referida indenização de transporte e aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. O juízo a quo indeferiu o requerimento supracitado sob o fundamento de que “não se mostra razoável a separação da execução quanto aos valores vencidos e vincendos da indenização de transporte reconhecida aos substituídos processuais na sentença exequendas, uma vez que isso gerará tumulto processual, além de dificultar o controlo do pagamento pelo ente público”, além de fracionar indevidamente os requisitórios, maculando os princípios que regem os precatórios. Todavia, o próprio ente público agravou da decisão, porquanto concorda com o pleito do exequente. Ademais, em exame perfunctório, parece-me distintas as obrigações de pagar as parcelas vencidas e de fazer para implementar a parcelas vincendas nos contracheques dos sindicalizados, evidenciando inexistir violação à regra dos precatórios que vedam seu fracionamento. Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito, tendo vista a ordem de prosseguimento ser contrária às manifestações de ambas as partes. Assim, tenho por razoável o deferimento da medida requerida a fim de sobrestar o feito até o julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator